Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-79.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001702-79.2023.8.05.0208

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

Relator:
Desa. Graça Marina Vieira Furtado

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES

Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CARLOS MANUEL SUBTIL DUARTE

Advogado(s): LEONARDO SANTOS ARAGAO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI E CERTIDÕES MUNICIPAIS. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM CONFLITO FUNDIÁRIO. PROTEÇÃO DE INTERESSES DE TERCEIROS E SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado para compelir o Município a emitir guias de ITBI e certidões de valor venal e negativa de débitos de dois imóveis rurais. A sentença julgou o pedido procedente. O Município apelou alegando a existência de graves conflitos agrários na região e suspeitas de irregularidades nos registros, justificando a necessidade de cautela administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a administração pública pode condicionar ou negar a expedição de documentos tributários imobiliários quando constatada a existência de disputa sobre a propriedade e posse da área, visando proteger direitos de terceiros e a ordem pública.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito, o que não ocorre quando a situação fática do imóvel é objeto de severa disputa fundiária e social.
4. O direito à obtenção de certidões não é absoluto e deve ceder diante do dever da administração pública de prevenir fraudes e resguardar a paz social em áreas de conflito.
5. A atuação do Município ao exigir esclarecimentos técnicos e georreferenciamento atualizado em zona de tensão agrária configura exercício regular do poder de polícia e da autotutela, não havendo ilegalidade ou abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento: "1. A negativa de emissão de guias de ITBI e certidões municipais é legítima quando fundamentada na proteção de interesses de terceiros e na preservação da segurança dos registros públicos em imóveis sob litígio fundiário. 2. A complexidade fática decorrente de disputas territoriais afasta a liquidez e certeza do direito, tornando a via do mandado de segurança inadequada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301829-12.2013.8.05.0150, Relatora Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 02.03.2016; TJ-BA, Apelação nº 0501520-36.2015.8.05.0150, Relator Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, j. 05.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.